Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720855-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAULO ANDRE FERREIRA LIMA 00596368313 RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Segundo se vê nos autos de origem (n. 0703416-08.2020.8.07.0019), foi certificado o trânsito em julgado em 16.7.2021 (ID 97703770), data posterior ao ajuizamento da presente Reclamação, e dado início ao cumprimento de sentença (ID 100379700). Não houve pedido de concessão de medida de urgência para obstar o cumprimento de sentença, todavia necessária a informação ao Juízo de origem. Nos termos do artigo 989 do Código de Processo Civil (CPC), (i) requisitem-se informações à egrégia Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias e (ii) cite-se Erick Ferreira Ramos para apresentar contestação. Oficie-se ao Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, noticiando acerca da presente Reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador